Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739405-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAAC VARELA VELOSO IMPETRANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ISAAC VARELA VELOSO – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06 –, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (ID 41499149). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 07 de maio de 2022, sem qualquer fundamentação válida. Afirma que o encarceramento do paciente configura medida punitiva, não preventiva, além de abuso de autoridade. Sustenta que o STF pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime de cumprimento da pena menos gravoso que o fechado. Aduz que a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública é vaga e imprecisa, notadamente quando não existem sequer indícios de autoria e o réu é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa e profissão lícita, pois se trata de advogado militante no Distrito Federal e Goiás. Conclui que a prisão se tornou ilegal ante a falta de fundamentação para sua manutenção e o excesso de prazo no trâmite processual. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, importante consignar que, na fase em que o processo se encontra e, mais ainda, na via estreita do habeas corpus, descabe discutir o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação. Acerca do tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, o que cabe nessa fase processual é aferir se os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Civil estão presentes para justificar a segregação do acusado. Por oportuno, vale transcrever os citados dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, uma vez que não demonstrada alteração no quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Oportuno transcrever os fundamentos adotados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 123927102 dos autos de origem): (...) Analisando os autos, verifico que os autuados foram apresentados em razão de prisão derivada da deflagração da operação policial denominada “Magnata”, realizada a partir de investigações realizadas pela Seção de Repreensão às Drogas. Segundo consta, nas proximidades da cidade de Vianópolis/GO, foi feita a abordagem do veículo HB20, conduzido pelo autuado FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA, tendo sido encontrado no porta-malas desse automóvel vários tabletes de maconha. Conforme apurado, a droga seria destinada ao Distrito Federal, precisamente para atender aos autuados VALTER REGO DO MONTE JUNIOR e JOABE DE OLIVEIRA VAZ, os quais atuariam na venda e distribuição do entorpecente. Diante disso, os policiais envolvidos na operação realizaram diligências na também na região administrativa do Recanto das Emas, onde lograram localizar e prender esses autuados. De acordo com as declarações prestadas pelo agente de polícia Jairo Antônio Júnior, após a prisão de um carregamento com mais de 800 kg de maconha em janeiro deste ano, intensificaram as investigações e lograram identificar que aquela substância entorpecente seria destinada ao autuado VALTER REGO, o qual seria o chefe da organização criminosa e contava com o auxílio direto do autuado JOABE OLIVEIRA. Após o deferimento de medidas cautelares de cunho investigativo pelo Poder Judiciário (autos no 0702069-23.2022.8.07.0001), os agentes de polícia civil obtiveram a informação de que, no dia 07/05/22, havia novo carregamento de drogas com destino ao Distrito Federal, transportado, ao menos, pelos autuados FLÁVIO, THIAGO e DAVID, em dois veículos VW Gol. Realizada, na ocasião, a abordagem de um terceiro automóvel que aparentava estar pesado (HB20), que era conduzido pelo autuado FLÁVIO, os agentes localizaram aproximadamente 300 kg de maconha. Também foram apreendidos um aparelho bloqueador de sinal de celular e uma CNH falsificada, com a foto de FLÁVIO e os dados de terceiro. Posteriormente, foi realizada a abordagem do VW/Gol branco, no qual estavam os autuados ISSAC e THIAGO, mas nada de irregular foi encontrado. Entretanto, foram localizados nesse veículo o pneu estepe e a tampa do porta-malas do automóvel HB20 supracitado. Em seguida, os agentes abordaram o veículo VW/Gol cinza, que era conduzido pelo autuado DAVID ALVES e tinha como passageiro o autuado ANDRÉ DIAS, mas nada de irregular foi encontrado. Consta, ainda, que os agentes localizaram no celular do autuado FLÁVIO vários áudios do autuado VALTER REGO, suposto destinatário da droga, com orientações sobre a viagem até o Distrito Federal. Os documentos ora analisados revelam a aparente existência de organização criminosa sistematizada para a difusão ilícita de substâncias entorpecentes. Basta verificar, nesse sentido, que o transporte de grande quantidade de maconha (300kg) era feita com o uso de três veículos, dos quais foram empregados como “batedores” para evitar eventual intervenção policial. Além disso, consta o uso de bloqueador de celular, instrumento também utilizado para dificultar a abordagem policial e assegurar o êxito da operação delituosa. Essa estruturação articulada dos autuados, com divisão de tarefas direcionadas para a execução do tráfico de drogas, revela que, caso sejam colocados em liberdade, poderão voltar a cometer novos crimes. Afinal, é improvável que alguém se dedique a integrar organização criminosa tão engenhosa para a prática de um único transporte de drogas, apesar do valor elevado do material transportado e que restou apreendido. Veja-se, nesse sentido, a informação prestada pelo agente de polícia civil que participou das investigações no sentido de que a organização criminosa teria recentemente buscado inserir no Distrito Federal cerca de 800 kg de maconha, o que somente impedido pela eficaz intervenção policial. Destaca-se que os autuados VALTER e FLÁVIO passaram recentemente no NAC por suposto tráfico de drogas, sendo eles colocados em liberdade provisória. Ademais, o autuado JOABE possui o registro de recente sentença condenatória por esse mesmo delito, extraída dos autos no 0701918.28.2020.8.07.0001. Logo, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, ações delituosas como as imputadas aos custodiados devem ser tratadas com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Daí porque, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se ineficaz, pois não surtiriam o efeito almejado para proteger a sociedade. A quantidade substancial do material entorpecente apreendido, a princípio, afasta eventual risco de desrespeito à homogeneidade, ante a possibilidade de decretação de regime fechado para o início do cumprimento de eventual pena imposta aos autuados. Com relação aos questionamentos apresentados pela Defesa do autuado ISSAC, observo que, embora não haja comprovação documental de que se trata efetivamente de advogado, é necessário, por cautela, comunicar a ocorrência da prisão à OAB/DF e OAB/GO, nos termos do art. 7o, inciso IV, do EOAB. Quando à alegação de que o referido autuado estava apenas prestando serviço de advocacia quando foi detido, entendo mais adequado que essa questão seja elucidada no curso de eventual ação penal, mormente se verificado que a atuação policial decorreu de prévia e robusta investigação. Por fim, registro que as condições subjetivas favoráveis dos réus, invocadas pelas Defesas, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos estão lastreados na necessidade de garantir a ordem pública. De igual modo, não está evidenciada a presença de algum dos pressupostos do art. 318 do CPP para a fixação de recolhimento domiciliar, o que, no momento, impede a adoção da providência sugerida pelas Defesas. (grifo nosso) De fato, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não enseja acolhimento o pleito de relaxamento da prisão. Vale esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, inexiste desídia por parte do Juízo. Como bem anotado pelo magistrado a quo, o feito se mostra complexo, pois envolve dezesseis acusados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que justifica uma maior dilação da marcha processual, máxime diante dos diversos pedidos de revogação de prisão requeridos pelas próprias Defesas. Destarte, a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre consignar, por fim, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora